Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-75.2019.8.11.0096
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000541-75.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALBERTO GONCALVES - CPF: 206.364.159-53 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
.
DESMATE IRREGULAR
.
MULTA
.
INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS CONSOLIDADAS ANTERIORMENTE A 22 DE JULHO DE 2008.
INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL
.
REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DE SANÇÕES. NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença
que
julgou improcedente o pedido de
suspensão
de multa ambiental aplicada através do Auto de Infração no 10
4505
, no valor de
R$ 129.560,66,
decorrente de desmatamento
irregular
de
647,8033 hectares de vegetação nativa no ano de 2006.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a multa ambiental aplicada deve ser
suspensa

em
consideração ao que dispõe o
artigo 59 do
Código Florestal e a legislação competente
.

III. Razões de decidir

3
. O Código Florestal (Lei no 12.651/2012) não concede anistia universal e incondicionada aos
infratores das normas ambientais
,
uma vez mantidas as ilicitudes das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização.

4
.
O
artigo 59 do Código Florestal
prevê a suspensão de exigibilidade de multas ambientais para infrações consolidadas até 22/07/2008, desde que
integralmente
preench
idos os requisitos em lei.

5
.
Eventual morosidade da Administração Pública, que não guarda relações com o fato gerador do auto de infração contestado, não pode ser instrumentalizada como motivo apto a ensejar a suspensão de débito sem preenchimentos dos requisitos legais,
cabendo
ao recorrente

a utilização dos meios judiciais cabíveis
à
assegurar a duração razoável do processo
.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O Código Florestal não prevê anistia automática para infrações ambientais, exigindo adesão ao
PRA
e cumprimento de Termo de Compromisso para suspensão das sanções
,
que devem ser decorrentes da supressão de vegetação nativa
. 2. A legalidade do Auto de Infração lavrado com base na legislação vigente à época dos fatos deve ser preservada, salvo prova robusta em contrário.

3. O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, muito menos para minimizar sem as necessárias compensações ambientais o nível de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; Lei no 12.651/2012 (Código Florestal),
arts
. 3o, IV, 59, §§ 4o e 5o, 68; Decreto Estadual no 1.491/2018, art. 56; Lei de Crimes Ambientais (Lei no 9.605/1998), art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2006905/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19/08/2022; TJ-MT, Apelação Cível no 0004593-02.2013.8.11.0013, Rel. Des. Edson Dias Reis, Julgado em 14/02/2023; STJ, REsp no 980.709/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
02/12/2008
; N.U 1043464-19.2021.8.11.0041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo,
DJe
25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto p
or

Alberto Gonçalves

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itaúba
, que
,
nos autos da
ação
declaratória
no
1000541-75.2019.8.11.0096
,
julgou
improcedentes
os pedidos exordiais
, nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial pelo autor ALBERTO GONÇALVES e, por consequência DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, incisos I, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atribuído à causa, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, bem como que houve julgamento do feito sem necessidade de instrução probatória, o que faço com fulcro nos artigos 82, 84 e 85, § 2.o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil
”.

Preliminarmente, sustenta
o Apelante que o Supremo Tribunal Federal já referendou a constitucionalidade do art. 59 do Código Florestal, ao julgar a ADC n.o 42 e as
ADIs
n.o 4.902 e 4.937, o que vincula os tribunais a reconhecer o direito à suspensão das sanções.

Fundamenta que, nos termos do art. 59, §§ 4o e 5o, do Novo Código Florestal, as sanções ambientais aplicadas por infrações cometidas antes de 22/07/2008 devem ser suspensas com a adesão ao PRA, com conversão posterior em medidas de recuperação ambiental.

Aponta a nulidade da sentença por não ter analisado documentos essenciais, como as Portarias SEMA n.o 1.045/2022 e 868/2023, que prorrogaram os prazos para a regularização ambiental, reconhecendo a falta de estrutura técnica da Administração Pública para processar os pedidos.

Aduz que

comprovou que já está inscrito no CAR, aderiu ao PRA, tem licença ambiental válida e assinou o Termo de Compromisso Ambiental (TCA), o que, e
m suas razões
, já é suficiente para a suspensão da penalidade.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso,
no sentido de

anular a sentença recorrida. Subsidiariamente, pugna para que seja julgada procedente a ação, para que seja declarada a suspensão do auto de infração ambiental no 104505, com a desconstituição da CDA e a extinção da execução fiscal vinculada
.

Intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 236439729).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela não intervenção ao feito (Id.
243514177)
.

Certidão d
e pagamento do preparo recursal em Id.
236439728

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz L
eite
Li
ndote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade,
pelo que
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Alberto Gonçalves
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que, nos autos da ação declaratória no 1000541-75.2019.8.11.0096, julgou improcedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial pelo autor ALBERTO GONÇALVES e, por consequência DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, incisos I, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atribuído à causa, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, bem como que houve julgamento do feito sem necessidade de instrução probatória, o que faço com fulcro nos artigos 82, 84 e 85, § 2.o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil”.

O Apelante, Alberto Gonçalves, foi autuado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) por
“desmatar

647,8033 hectares de vegetação sem autorização
prévia do órgão ambiental competente”
, o que gerou a aplicação da multa de R$ 129.560,66, por meio do Auto de Infração n.o 104505. A multa resultou na Certidão de Dívida Ativa n.o 2012857 e no ajuizamento da Execução Fiscal n.o 0000189-81.2012.8.11.0096.

Na ação declaratória de origem, o apelante pleiteou o cancelamento da CDA, alegando o direito à suspensão e posterior conversão da multa ambiental em medidas de recuperação ambiental, com base no Novo Código Florestal e no Decreto Estadual n.o 1.491/2018.

O juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido que a infração ocorreu antes de 22/07/2008, negou o pedido por entender que não foram cumpridos os requisitos exigidos para a suspensão da penalidade, considerando a necessidade da aprovação prévia do
PRA
e a ausência de comprovação de outras exigências ambientais.

De preâmbulo,
considerando que a
preliminar
es
arguida
s
se confundem com o mérito da causa,
passo à análise conjunta dos fundamentos do recurso de apelação
, em debruço ao dispõe o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
É razoável deixar o exame de preliminar que se confunde com o mérito para o exame conjunto
”

(REsp 135.791/SP).

DA VIOLAÇÃO
AO JULGADO PELO STF NA ADC
N
.o 42 E NAS
ADIs

N
.o 4.902 e 4.937
- APLICABILIDADE DO ART. 59, § 4o e 5o

O Apelante argumenta que a sentença de 1o grau desconsiderou entendimento consolidado pelo STF, que reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos do Código Florestal que garantem a suspensão das sanções ambientais para infrações ocorridas antes de 22/07/2008, desde que o interessado tenha aderido ao
PRA
e firmado termo de compromisso.

Não lhe assiste razão.

De fato, o art. 59, § 4o e 5o, do Código Florestal, que prevê a suspensão da multa quando preenchidos os requisitos, foi julgado constitucional pelo STF no julgamento da ADC n.o 42 e das
ADIs
n.o 4.902 e 4.937.

O Código Florestal compreende, em seu art. 3o, IV, a área consolidada como a
“área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”
.

Na mesma lei federal, encontra-se prevista a questão relativa à supressão de vegetação nativa em área de reserva legal nos percentuais previstos na legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão, para fins de dispensa da recomposição, compensação ou regeneração das áreas degradadas e/ou alteradas:

Art. 59 - (...) §4o - No período entre a publicação desta Lei e a implantação do
PRA
em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao
PRA
e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito. [...]

§ 5o A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA;

[...]

Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.

§ 1o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos.

Importa frisar, portanto, que ao que rege a legislação ambiental competente, a isenção de responsabilização pela recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos no Código Florestal são pertinentes à infração de supressão irregular de vegetação nativa.

In
casu
,
o Apelante foi autuado pelo desmatamento
irregular com uso de fogo

de 6
47,8033
hectares
, em combinação ao abatimento de Castanheiras (
Bertholetia
excelsa).
Conforme o Auto de Inspeção no 103119 (Id. 236439186, pág. 4):
“fo
i observado a presença de tocos e restos de galhada de castanheiras que foram abatidas. Observou-se também parte de troncos com bases ocas. Constatou-se a presença de castanheiras
[...], provavelmente pela ação do fogo”
.

A
lém disso,
o imóvel rural deve ter aderido ao PRA - Programa de Regularização Ambiental e deve estar cumprindo o Termo de Compromisso. Em soma, o impedimento de autuação se daria apenas no período entre a publicação da Lei Federal no 12.651 (25/05/2012) e a implantação do

PR
A
em Mato Grosso (o que ocorreu com a LCE no 592, de 26/05/2017).

Embora a Lei no 12.651 (Código Florestal) tenha sido promulgada em 25.05.2012, seu corpo legal previu as situações de escusa à responsabilização por infrações ambientais cometidas antes de 22 de julho de 2008.

Em outro ponto, a Lei Complementar Estadual no 592 de 2017, que instituiu a implantação do
PRA
em Mato Grosso, bem como o Decreto Estadual no 1.491/2018, que regulamentou o Programa de Regularização Ambiental, embora não vigentes à época da infração (2006), não são as legislações que preveem a infração cometida pelo Apelante.
Conforme se reconhece, a autuação foi consubstanciada no
dispõe o Decreto 3.179/1999, que, à época dos fatos, regulamentava a Lei de Crimes Ambientais (Lei no 9.605/1988)
; na própria Lei de Crimes Ambientais e no Decreto 1.282/94
(que regulamentava o até então vigente Código Florestal de 1965):

Código Florestal de 1965 (Lei no 4.771/65).

Art. 27. É proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de vegetação.

Parágrafo único. Se peculiaridades locais ou regionais justificarem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, a permissão será estabelecida em ato do Poder Público, circunscrevendo as áreas e estabelecendo normas de precaução

------

Decreto no 1.282/1994

Art. 4° Fica proibido o corte e a comercialização da castanheira < i>
Bertholetia
excelsa e da seringueira
Hevea

spp
em florestas nativas, primitivas ou regeneradas, ressalvados os casos de projetos para a realização de obras de relevante interesse público;

------

Lei de Crimes Ambientais

Art. 38. Explorar área de reserva legal, florestas e formação sucessoras de origem nativa, tanto de domínio público, quanto de domínio privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, bem como da adoção de técnicas de condução, exploração, manejo e reposição florestal:

-----

Decreto no 3.179/1999.

Art. 7° Somente será permitida a exploração a corte raso da floresta e demais formas de vegetação arbórea da bacia amazônica em áreas selecionadas pelo Zoneamento Ecológico-Econômico para uso alternativo do solo.

Por certo que os elementos de legitimidade e veracidade do ato administrativo estão comprovados – dado que os artigos aos quais se motivaram a lavratura da infração, previa exatamente a tipicidade atribuída à autoria do Apelante.
Validada
, pois,
a tipicidade (adequação exata do
fato concreto
a uma descrição legal prevista no ordenamento jurídico) do ato de desmatamento
com uso de fogo
à época dos fatos, em
adendo
ao que dispõe o Código Florestal
.

Em outro ponto, em que pese o que aduz o Apelante, sabe-se que o novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), em momento algum, concedeu anistia universal e incondicionada aos proprietários rurais, de modo a extinguir do plano jurídico os eventuais atos ilícitos praticados na vigência da Lei n. 4.771/1965 (anteriores a 22 de julho de 2008), sobretudo porque influiria, de forma negativa, no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, na dicção do art. 225, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, implicando flagrante retrocesso ambiental.

In
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. IBAMA. FLORA. SUPRESSÃO FLORESTAL. AMAZÔNIA LEGAL. RESERVA LEGAL. ART. 59, § 4o E 5o, DA LEI 12.651/2012. CÓDIGO FLORESTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de controvérsia quanto a legalidade dos Autos de Infração e dos Termos de Embargo/Interdição, lavrados pelo IBAMA, em razão da conduta descrita como destruir 1.319,019 hectares de floresta nativa objeto de especial preservação, na
amazônia
legal, sem autorização dos órgãos competentes, entre outras. 2. A questão de direito tratada nos autos está em saber se propriedade rural autuada
enquadra-se
nos benefícios do art. 59 da Lei 12.651/2012 e, se por consequência, é possível a obtenção do direito à anulação dos autos de infração aplicados em razão da prática de infração ambiental ocorrida antes de 22/7/2008 e à suspensão de seus efeitos. 3. Ao examinar a controvérsia, a Corte de origem afastou o uso do benefício, a partir da apreciação dos elementos de convicção dos autos, tais como procedimentos administrativos, autos de infração, relatórios de fiscalização do IBAMA, dentre outros, que indicaram, sobretudo, a continuidade da degradação ambiental, diante das autuações levadas a efeito pelo IBAMA nos anos de2011 e 2013, na mesma área da autuação primitiva. 4.
Dentre os destaques probatórios levados a efeito pela Corte de origem, destaca- se a afirmação de que não houve o cumprimento integral das obrigações estabelecidas no Programa de Regularização Ambiental (PRA) ou no Termo de Compromisso Ambiental (TC), visto que ficou comprovada a continuidade da degradação ambiental na área de reserva legal. 5. É assente na jurisprudência deste STJ que o Código Florestal (Lei no 12.651/2012) não previu regra, anistia universal e incondicionada, de maneira a extinguir ou apagar os efeitos dos atos ilícitos praticados anteriormente a 22 de julho de 2008.
6. Agravo interno não
provido.
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2006905 PR 2021/0334964-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2022) [
g.n
].

Cumpre asseverar que, com o advento do novo Código Florestal, a recuperação do meio ambiente degradado, nas denominadas áreas rurais consolidadas,
continua
de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental (PRA), após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) (art. 59, § 2o) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (art. 59, § 3o).

A suspensão das sanções aplicadas ou aplicáveis (art. 59, § 5o) somente ocorrem a partir da assinatura do Termo de Compromisso, ao que tange o rigor da letra da lei, embora o recorrente busque lacunas para esquivar-se da obrigação. Logo, não há de se falar em afastamento da multa atribuída por auto de infração cuja legitimidade não foi afastada.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL - DESMATE ILEGAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS CONSOLIDADAS ANTERIORMENTE A 22 DE JULHO DE 2008
- ART. 3o, IV, DA LEI No 12.651/2012 - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
ANISTIA A INFRAÇÃO DAS NORMAS AMBIENTAIS NOS TERMOS DA LEI No 12.651/2012- AUTO DE INFRAÇÃO – LEGALIDADE - IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA (LEI No 12.651/2012)- ATO JURÍDICO PERFEITO
- INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]
3. A entrada em vigor da Lei n. 12.651/2012 revogou o Código Florestal de 1965 (Lei n. 4.771), contudo, não concedeu anistia aos infratores das normas ambientais. Em vez disso, manteve a ilicitude das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização. Inteligência do art. 59 do novo Código Florestal. 4. A recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas
continua
de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a inscrição - CAR (§ 2o) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (§ 3o). Apenas a partir daí “serão suspensas” as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5o, grifo acrescentado). Com o cumprimento das obrigações previstas no
PRA
ou no TC, “as multas” (e só elas) “serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente”. 5. O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, muito menos para minimizar sem as necessárias compensações ambientais o nível de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção
(TJ-MT 00045930220138110013 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023).

Ao caso, persiste o precedente do STJ que faz valer, no campo ambiental-urbanístico, a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, e não a contemporânea ao julgamento da causa, menos protetora da Natureza: “O direito material aplicável à espécie é o então vigente à época dos fatos” (REsp n. 980.709-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
2.12.2008).

Ainda em precedentes do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria, dispôs a corte que “se os autos de infração e multas lavrados tivessem sido invalidados pelo novo Código ou houvesse sido decretada anistia geral e irrestrita das violações que lhe deram origem, configuraria patente contradição e ofensa à lógica jurídica a mesma lei referir-se a “suspensão” e “conversão” daquilo que não mais existiria: o legislador não suspende, nem converte o nada jurídico.
Vale dizer, os autos de infração já constituídos permanecem válidos e blindados como atos jurídicos perfeitos que são” (PET no REsp n. 1.240.122-PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19.12.2012).

Nesse enfoque
,

a
respeito das medidas administrativas realizadas pelo Autor, dispôs o Juízo de origem:

“Com efeito, verifica-se que a parte autora juntou ao processo o recibo de adesão ao Programa de Regularização (id. 26310552); cópia do Termo de Compromisso n.o 25974 (id. 26310554), sem qualquer indicação das infrações discutidas ou do Auto de Infração respectivo, conforme determina o artigo 56, inciso VI, do Decreto Estadual 1.491/2018; e Autorização Provisória de Funcionamento Rural, com data de validade até 31/12/2020 e 31/12/2021 (id. 56194938).

A documentação coligida não comprova o preenchimento dos
requistos
necessários para suspensão e conversão pretendida, principalmente porque a área do autor não se encontra regularizada, conforme por ele mesmo admitido no petitório de id. 68322776. Além disso, conforme art. 56, §2o, do

Decreto Estadual 1.491/2018, a celebração do termo de compromisso não impede a execução de eventuais multas relativas a infrações não previstas no instrumento

[...]

Mesmo que o dano ambiental tendo ocorrido antes de 22/7/2008, conforme se extrai do Auto de infração de id. 26310546, esse fato, por si só, não tem o condão de suspender e converter multa pecuniária em melhoria ao meio ambiente, pois, conforme afirmado, necessário que seja firmado o competente termo de compromisso, nos moldes do artigo 59 do Código Florestal, com o cumprimento dos requisitos para tanto, de acordo com a Legislação Ambiental Estadual, principalmente quanto à regularização da área. E, repisa-se: o próprio autor confirmou que a sua área não se encontra regularizada, conforme se extrai do id. 68322776
”
[
g.n
].

C
onforme constatado em origem,
a área não se encontra regularizada perante a SEMA-M
T;

o
Termo de Compromisso n.o 25974 (
I
d. 26310554)

não possui indicação das infrações discutidas ou do Auto de Infração respectivo
; portanto,

n
a ausência do

preenchimento
integral
dos requisitos legais exigidos

(artigo 56, inciso VI)
, não há que se falar em suspensão ou conversão da penalidade de multa outrora aplicada
– inexistindo qualquer infringência ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça ou ao que dispõe o artigo 59 do Código Florestal.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO (ART. 489, §1o, III e IV, e ART. 1.022, II, do CPC)

O Apelante também sustenta a nulidade da sentença com base
em
omissão, aduzindo qu
e o Juízo não
analisou documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, especificamente as Portarias SEMA/MT n.o 1.045/2022 e 868/2023.

Essas portarias prorrogaram os prazos para apresentação do Termo de Compromisso de Regularização Ambiental (TCRA), reconhecendo expressamente que a Administração Pública Estadual ainda não dispõe de estrutura técnica adequada para processar tais pedidos
.

Fundam
enta que a sentença desconsiderou essa realidade administrativa, exigindo do particular documentos e requisitos que, na prática, a própria Administração não consegue fornecer ou processar, o que tornaria impossível o cumprimento das exigências impostas pela decisão de 1o grau.

Pois bem. Em que pese o fundamentado, da leitura da r. sentença, depreende-se que o Juízo
firmou posicionamento quanto à alegação de que as pendências remanescentes
são oriundas da
morosidade da Administração Pública
. E
mbora não se desconheça a
realidade de superlotação da seara administrativa,
este reconhecimento não garante
ao autuado o direito à suspensão da multa sem que estejam preenchidos todos os requisitos previstos no Código Florestal. Transcrevo:

“Em que pese o autor tenha argumentado que a falta de regularização se dá por demora estatal, este não é o meio adequado para tal discussão. Até mesmo porque não se busca, neste feito, obrigar o Estado a realizar qualquer análise documental, mas sim a suspensão e conversão da sanção pecuniária em serviços de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente, sob o argumento de que o fato ocorreu antes de 22/7/2008”.

Embora sustente que a irregularidade de seu cadastro advenha de morosidade da SEMA-MT, que, o
Apelante não está eximido
de submeter-se aos requisitos já expostos do Código Florestal para a suspensão da exigibilidade da multa. Nada obstante, sendo essa a insurgência do recorrente, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo
administrativo perante a Administração Pública do Estado de Mato Grosso, vincula os órgãos administrativos à prazos estipulados de resposta aos requerimentos realizados.

Nos termos do inciso LXXVIII do art. 5o da CF, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Assim sendo, sendo a morosidade administrativa o
único
impedimento
para
este pode valer-se de instrumento mandamental para fazer valer eventual direito líquido e certo à duração razoável do processo.

Contudo, o que não há de se permitir é que a presente fundamentação, que não guarda relações com o fato gerador do auto de infração contestado, transvista-se de motivo apto a ensejar a
suspensão de débito
sem preenchimentos dos requisitos legais
- dada a já contestada liquidez da multa pela legislação ambiental que a prevê.

Por certo, depreendo que
as informações contidas na peça exordial
(bem como os documentos acostados pelo particular)
não são capazes de desconstituir

as evidência
s fiscalizatóri
a
s emitid
a
s pel
a SEMA-MT
em seu exercício de poder de polícia
- ou mesmo eximir
o
Apelante de
preencher os requisitos
do art. 59 do Código Florestal
para suspensão das sanções decorrentes das infrações previstas
para ta
nto.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.

Destarte, ao ecoar do pensamento pacificado pelo STJ,
“a
intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 373721 PE 2013/0233640-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2018).

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REFORMA – RECURSO PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova em matéria ambiental é aceita pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, fundamentada no princípio da precaução, cujo teor alinha-se ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias.
2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de desconstituí-la (art. 371, inciso I, do CPC) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que foi constatado pela autoridade competente, ônus do qual a parte apelada não se desincumbiu.
3. Recurso provido. (N.U 1043464-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024) [
g.n
].

Ressalto que a exigência de prequestionamento para utilização dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o decisum, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da sentença recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de
apelação cível

interposto,
para manter
i
ncólume

a
sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025